Tribunal: TJSP
Processo: 2078227-62.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
VOTO N.o 47.523

Mandato. Ação de execução de honorários. A assistência simples configura modalidade de intervenção de terceiros admitida, em regra, no processo de conhecimento, no qual se forma decisão de mérito apta a repercutir na esfera jurídica de terceiro. Para o deferimento da intervenção de terceiro, exige-se interesse jurídico, sendo insuficiente mero interesse econômico e indireto ou

Ementa:
VOTO N.o 47.523

Mandato. Ação de execução de honorários. A assistência simples configura modalidade de intervenção de terceiros admitida, em regra, no processo de conhecimento, no qual se forma decisão de mérito apta a repercutir na esfera jurídica de terceiro. Para o deferimento da intervenção de terceiro, exige-se interesse jurídico, sendo insuficiente mero interesse econômico e indireto ou reflexo patrimonial futuro. Por sua vez, no âmbito da execução, busca-se apenas a satisfação de obrigação, sem formação de juízo de mérito que afete juridicamente terceiros. No caso sub judice, embora a execução recaia sobre o patrimônio das empresas executadas, com eventual repercussão indireta no valor das quotas que poderão ser herdadas pela agravada, vislumbra-se tão somente interesse de natureza econômica, insuficiente para caracterizar o interesse jurídico exigido pelo art. 119 do CPC, o que torna incabível a assistência simples.
Recurso provido.